Tribunal: TJSP
Processo: 1019559-93.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Reconhecimento de ilegitimidade ativa e de carência da ação em relação a dois dos três pedidos – Fundamentação não impugnada – Apelação não conhecida nesse tocante
PRESCRIÇÃO – Dano moral – Apontamento de título a protesto – Dano moral permanente, mas não imprescritível – Termo inicial do prazo prescricional não impugnado – Prescrição reconhecida – Dano moral

Ementa:
RECURSO – Apelação – Reconhecimento de ilegitimidade ativa e de carência da ação em relação a dois dos três pedidos – Fundamentação não impugnada – Apelação não conhecida nesse tocante
PRESCRIÇÃO – Dano moral – Apontamento de título a protesto – Dano moral permanente, mas não imprescritível – Termo inicial do prazo prescricional não impugnado – Prescrição reconhecida – Dano moral improcedente – Apelação improvida
DANO MORAL – Apontamento de título a protesto – Constatação de que documento indica a pessoa jurídica como devedora, e não os autores, seus ex-sócios – Dano moral improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: não se conhece em parte o recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019559-
93.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes JEFFISON TIAGO
MORAES DA SILVA e JOÃO XAVIER DE ANDRADE, são apelados JOSÉ
RENATO PRADO, JOAO LEONARDO FERNADES MENDES e EXTENCIL
SANTOS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 2/8
VOTO No
: 39.995 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1019559-93.2017.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APTE.
: JEFFISON TIAGO MORAES DA SILVA E OUTRO
APDO.
: EXTECIL STS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTO
DE SEGURANÇA E SALVATAGE LTDA. E
OUTROS
RECURSO Apelação Reconhecimento de ilegitimidade
ativa e de carência da ação em relação a dois dos três
pedidos Fundamentação não impugnada Apelação não
conhecida nesse tocante
PRESCRIÇÃO Dano moral Apontamento de título a
protesto Dano moral permanente, mas não imprescritível
Termo inicial do prazo prescricional não impugnado
Prescrição reconhecida
Dano moral improcedente

Apelação improvida
DANO MORAL
Apontamento de título a protesto

Constatação de que documento indica a pessoa jurídica
como devedora, e não os autores, seus ex-sócios Dano
moral improcedente Apelação improvida
Dispositivo: não se conhece em parte o recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
Recurso de apelação interposto por Jeffison Tiago
Moraes da Silva e João Xavier de Andrade dirigido à r. sentença proferida
pelo Exmo. Dr. Thiago Pedro Pagliuca dos Santos, MM. Juiz de Direito da E.
1a Vara Cível da Comarca de Santos, que extinguiu parcialmente o feito sem
resolução do mérito e, quanto ao pedido indenizatório, concluiu pela
prescrição.
Entendeu o i. Magistrado singular que os autores não
possuem legitimidade ativa quanto à anulação das notas fiscais emitidas
por “Andrade e Xavier Promoções de Vendas Ltda.”, pois a pessoa jurídica
não integra a relação processual.
Reconheceu a prescrição trienal da pretensão à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 3/8
indenização por danos morais e materiais, e indeferiu o pedido de expedição
de ofício aos órgãos competentes para apuração da conduta dos réus, pois
além de haver incerteza quanto à prática do crime ou sua autoria, já fora
determinado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de São Vicente que o
Ministério Público fosse comunicado da situação envolvendo os autores e os
réus, havendo ausência de interesse de agir.
Contudo, não vislumbrou litigância de má-fé pelos
autores (fl. 873-876).
Em razões recursais os autores defendem a incidência do
art. 40 do Decreto n. 3.689/41, argumentando que o Poder Judiciário possui
melhores condições de se reportar aos Órgãos Públicos do que os apelantes,
pessoas de origem humilde. Destacam terem sofrido danos decorrentes da
sonegação fiscal, ainda que não mais integrem o quadro societário.
Suscitam, ainda, cerceamento de defesa, pois não permitida a produção de
prova oral e tampouco a expedição de ofícios indicados pelos autores.
Alegam que se o i. Juiz sentenciante entender faltar prova dos fatos
constitutivos, deveria ter determinado a emenda da exordial, sob pena de
indeferimento por inépcia da inicial.
Reiteram terem sido coagidos para assinar o contrato
social, tendo sido utilizados como “laranjas” pelos réus, então empregadores
do coautor Jeffison.
Quanto ao dano moral, sustentam serem contínuos,
especialmente porque seus nomes foram inscritos no rol de inadimplentes e
quase diariamente recebiam notificações de protestos enviados pelos órgãos
públicos, e podem responder criminalmente por sonegação fiscal e fraude.
Ao final, pedem que a r. sentença seja anulada ou,
subsidiariamente, seja integralmente reformada para julgar procedente o
pedido de nulidade do contrato social, por coação e simulação, bem como
condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral e
material sofridos (fl. 894-920).
Contrarrazões em fl. 923-948 pelo improvimento do
apelo, ressalvando que o coautor Jeffison já fora indenizado por dano moral
nos autos da reclamação trabalhista, aplicando-se o instituto da coisa
julgada.
Os autos entraram nesta E. Corte em 18 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 4/8
2019, conclusos em 1o de julho (fl. 951).
Oposição ao julgamento virtual manifestado pelo
apelante em fl. 953.
Trouxeram os autores cópia de inquérito policial por
crime de sonegação fiscal (fl. 955-973), sobre o qual os apelados se
manifestaram em fl. 979-982.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 8 de abril de 2019
(fl. 877-879), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada aos 23 do mesmo mês (fl. 889).
O protocolo, por seu dia, se deu no dia 3 de maio (fl. 890),
dentro da quinzena legal.
No tocante à ilegitimidade “ad causam” e a carência da
ação, o recurso não é conhecido por falta de impugnação específica.
O pedido de anulação das notas fiscais foi extinto sem
resolução do mérito por falta de ilegitimidade ativa, e quanto ao pedido de
expedição de ofícios reconheceu a falta de interesse de agir, seja porque
qualquer pessoa do povo pode dar a notícia-crime à autoridade policial, seja
por faltar prova da prática de crime e da autora, e, por fim, porque outro
Juízo já determinara expedição de ofício ao Ministério Público para adoção
das medidas que entendessem pertinentes.
Quanto à ilegitimidade ativa os apelantes não traçaram
uma linha sequer. Em relação à expedição de ofícios os suplicantes se
limitaram a argumentar que o Poder Judiciário possui melhor comunicação
com as autoridades competentes do que os cidadãos leigos, a par da
aplicação do art. 40 do Decreto n. 3.689/41, não impugnando os demais
fundamentos do capítulo decisório.
Essa conduta dos suplicantes acarreta a proclamação do
não conhecimento dos capítulos decisórios por descumprimento do requisito
formal de regularidade (hoje regulado no art. 1.010, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 5/8
Neste sentido, pacífico entendimento pretoriano:
Constitui
pressuposto
objetivo
de
admissibilidade
de
qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não
apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar
precisamente os fundamentos que embasaram a decisão
recorrida (CPC, art. 514, II) (STJ Corte Especial AgRg. na
SL n.106/PB
Rel. Min. Edson Vidigal
julgado em
29.06.2005, DJ 26.09.2005 p. 158);
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
1.
A
regularidade
formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação,
impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a
sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo
que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição inicial,
não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-
se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência
do pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se
nega provimento.” (STJ REsp. n. 553.242/BA 1a Turma
Rel. Min. LUIZ FUX J. 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 133);
Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais
não combatem a fundamentação da sentença - Inteligência
dos arts. 514 e 515 do CPC - Precedentes. (STJ 2a Turma
REsp. n. 686.724/RS Rel. Min. ELIANA CALMON julgado
em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 203). 1. Nos termos do art.
540 do CPC, aplicam-se ao recurso ordinário os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 514 do CPC. 2. Nessa senda,
não se admite recurso ordinário que devolva a matéria
apreciada pelo Tribunal "a quo" à esta Corte, sem a
apresentação das razões de fato e de direito e sem os
fundamentos que importem a reforma do acórdão recorrido.
Precedentes. (STJ 6a Turma RMS 19.879/RJ - Rel. Min.
PAULO MEDINA J. 06/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 300).
Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado, pois
este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 6/8
ser, em prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre que os apelantes, por sua própria conduta,
impedem que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração
do decisório, sendo vedado ao Órgão Jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessário, efetivamente, a impugnação específica pelos recorrentes a
demonstrar que os argumentos esposados com propriedade pelo
sentenciante não têm a força que demonstram.
A esse respeito, o Professor Nelson Nery Júnior acentua
a importância da regularidade formal:
Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade (...).
Segundo esse princípio, o recurso deverá ser dialético,
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido
de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá
contra-arrazoar
o
recurso,
formando
o
imprescindível
contraditório em sede recursal.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de uma
ação civil. A petição de recurso é assemelhável à peça
inaugural, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de
direito e o pedido. Tanto é assim que já se afirmou ser causa
de inépcia a interposição de recurso sem motivação.
São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do
contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de
aplicação da jurisdição em grau de recurso.
(...)
As razões de recurso são elemento indispensável para que o
tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida que lhe
embasaram a parte dispositiva.
O
princípio
tantum
devolutum

quantum
appellatum ,
estatuído
no
sistema
processual
vigente,
deverá
ser
respeitado. Não se admite apelação genérica, isto é, mero
protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa
ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio tantum
devolutum e transformaria o Poder Judiciário em defensor de
interesses da parte. (Teoria Geral dos Recursos, 5a ed., 2000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 7/8
p. 319-320).
A questão já era, inclusive, objeto da Súmula no4 do
extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil:
Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do
fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão.
Por isso, irrelevante a produção de provas oral e
documental, como pretendem os apelantes.
No tocante à prescrição da pretensão indenizatória,
alegam os autores que o dano é contínuo e, por isso, não transcorreu o prazo
prescricional.
Seu argumento não subsiste.
Como bem pontuado pelo Exmo. Desembargador Grava
Brazil na Apelação n. 1046233-39.2017.8.26.0100, julgada em 11 de março
de 2019, “o caráter permanente do dano moral não o torna imprescritível. A
pretensão de reparação civil prescreve em três anos (art. 206, § 3o, V, do CC)
e o termo inicial é deflagrado a partir da data da ciência do dano” (2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial). E o termo inicial declarado na
r. sentença (fevereiro de 2014, data na qual foi ajuizada reclamação
trabalhista, cf. fl. 876) não foi impugnado pelo recurso.
Outrossim, no caso concreto, os autores trouxeram aos
autos cópia de intimação de protesto de título datado de 2016. Tal
documento, porém, aponta a sociedade “Andrade e Xavier” como devedora
(fl. 73), e não os recorrentes, motivo pelo qual não prospera o pedido de
indenização por dano moral.
Em razão do exposto, não se conhece em parte o recurso
e, na parte conhecida, nega-se provimento.
RICARDO NEGRÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019559-93.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 39.995 8/8
RELATOR